Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 38059673 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA, ELIETE SANTOS DA SILVA). Brasília, 10 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador